Tribunal: TJBA
Processo: 0309522-38.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0309522-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIETA BATISTA BORGES e outros

Advogado(s)
:
PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA

****

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

II – Na espécie, o Estado da Bahia foi isentado do pagamento de honorários de sucumbência na sentença, a qual foi integrada em reexame necessário, com fundamento na legislação local.

III – Evidenciando que o julgamento da remessa necessária contraria a mencionada tese vinculante oriunda do STF, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para reformar em parte a sentença reexaminada e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com destinação ao FAJDPE.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 0309522-38.2015.8.05.0001
, em que é
Remetente
o JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e figuram como
Interessados
ANTONIETA BATISTA BORGES e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 27628201
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA